Tribunal: TJBA
Processo: 8052294-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052294-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO CALDEIRA LOUREIRO Advogado(s):ROBERTO LEONAN LOBO DE RESENDE ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL POR ALEGAÇÃO DE PERDA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE POR IMPLEMENTO DE IDADE. DEPENDENTE INCLUÍDO NO PLANO NACIONAL AOS 45 ANOS E MANTIDO POR 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CLÁUSULA LIMITATIVA INVOCADA. SUPRESSIO. BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 557 DA ANS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o restabelecimento de contrato de plano de saúde cancelado unilateralmente sob alegação de perda da condição de dependente por implemento de idade. O agravado permaneceu no plano por mais de 30 anos como dependente, tendo sido incluído na modalidade nacional em 2013, aos 45 anos de idade, e mantido regularmente até o cancelamento em fevereiro de 2025, 12 anos depois. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é lícito o cancelamento unilateral de plano de saúde individual ou familiar por alegada existência de cláusula limitativa de idade para dependentes, quando a operadora não comprova a existência desta cláusula e manteve o beneficiário regularmente coberto por 12 anos após ultrapassar o limite etário alegado; (ii) aplica-se ao caso a Resolução Normativa 557 da ANS, que disciplina planos coletivos empresariais; (iii) a multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, é desproporcional. III. Razões de decidir 3. A agravante não comprovou a existência da cláusula contratual limitativa de idade que invoca como fundamento para o cancelamento, não tendo trazido aos autos o instrumento do contrato celebrado em 1982 ou sua versão atualizada após a migração para o plano nacional em 2013, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4. A operadora incluiu o agravado no plano nacional em 2013, quando este já contava com 45 anos de idade, mantendo-o regularmente coberto por 12 anos consecutivos, período durante o qual cobrou mensalidades, prestou serviços médicos, renovou anualmente o contrato e jamais questionou qualquer irregularidade relacionada à idade do dependente. 5. Configura-se a supressio, instituto derivado da boa-fé objetiva que impede o exercício de um direito quando o seu não exercício ao longo do tempo gera no outro contratante legítima expectativa de que tal direito não mais será exercido, caracterizada pela inércia prolongada da operadora durante 12 anos em questionar situação que ora alega ser irregular. 6. O comportamento reiterado, constante e inequívoco da operadora ao longo de mais de uma década criou no agravado e em seu genitor a legítima expectativa de que a cobertura estava regular e seria mantida indefinidamente, tornando o cancelamento tardio contrário aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. 7. A Resolução Normativa 557 da ANS, que trata de planos coletivos empresariais e estabelece critérios de elegibilidade vinculados à relação empregatícia com pessoa jurídica contratante, não se aplica ao caso em exame, que versa sobre plano individual ou familiar originalmente contratado em 1982 por pessoa física para cobertura de seu núcleo familiar. 8. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor de R$ 30.000,00, foi fixada no exercício regular do poder geral de cautela, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos pelo art. 537 do Código de Processo Civil, possuindo natureza essencialmente coercitiva para assegurar a efetividade da ordem judicial. 9. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência, pois a probabilidade do direito está evidenciada pela inércia prolongada da operadora e pela legítima expectativa criada no beneficiário, enquanto o perigo de dano decorre do risco de interrupção de cobertura de saúde, bem jurídico insuscetível de reparação adequada por equivalente pecuniário. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O cancelamento unilateral de plano de saúde individual ou familiar por alegação de perda da condição de dependente por implemento de idade requer prova contundente da existência de cláusula limitativa e não pode ser exercido quando a operadora, durante 12 anos consecutivos, manteve regularmente o beneficiário no plano após ultrapassar o limite etário alegado, configurando-se a supressio. 2. A inércia prolongada da operadora de plano de saúde em exercer direito contratual, mantendo beneficiário regularmente coberto por mais de uma década, cria legítima expectativa de manutenção da cobertura, tornando o exercício tardio deste direito contrário aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. 3. A Resolução Normativa 557 da ANS, que disciplina planos coletivos empresariais, não se aplica a contratos de plano de saúde individual ou familiar celebrados diretamente entre operadora e pessoa física para cobertura de seu núcleo familiar, ainda que posteriormente tenha havido migração para modalidade nacional.". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47, 51, IV; CC, arts. 421, 422; CPC, arts. 300, 373, II, 537, 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/98, arts. 30, 31; Resolução Normativa ANS nº 557/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052294-04.2025.8.05.0000, sendo Agravante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Agravado Luiz Claudio Caldeira Loureiro, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator